Tribunal: TJDFT
Processo: 0731074-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731074-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A, PAULA SARAIVA ARAGAO DA MATA, RUBIANE YOSHIMURA ALVARENGA LOBO, RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES, CONTRADOR CONSULTORIA PARA O TRATAMENTO DA DOR E MEDICINA AEROESPACIAL LTDA, ADRIANA REZENDE FERREIRA CARVALHO EMBARGADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL LAGO SUL S/A e OUTROS contra a decisão (ID 165870645, na origem) proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0729691-43.2023.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado, com base nos seguintes fundamentos: “Os autores narram a ocorrência de uma série de condutas abusivas pela parte ré, em relação à viabilidade da prestação dos serviços de anestesiologia no hospital autor, por parte dos cooperados. Acrescentam que a cooperativa ré tem realizado boicotes e intimidações para impedir que os anestesistas cooperados atuem no hospital, seguindo uma lógica cartelista. Para tanto, postulam tutela de urgência para impor à parte ré obrigação de não fazer, para que se abstenha de (a) coibir a associação de novos cooperados, vinculados ao Hospital Daher; (b) suspender o faturamento das guias devidamente e regularmente enviadas por profissionais, empresas e clínicas que prestaram ou prestem serviços no Hospital Daher; (c) suspender o faturamento de médicos e empresas em outros hospitais ou clínicas, pelo fato de ingressarem na escala de prestação de serviço do Hospital Daher; (d) implementar estratégias de coação e intimidação contra os médicos que tem interesse de se associar ao Hospital Daher; e (e) abrir processos de eliminação de cooperado face aos médicos associados ao Hospital Daher. É o breve relatório. DECIDO. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar o futuro alcance do direito pleiteado. Exige-se, portanto, para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado, como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se encontra comprovado que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que se trata de questão de obrigação de (não) fazer sem prejuízo da reparação de eventuais danos materiais futuros, sendo plenamente possível a indenização à parte autora após o conhecimento pleno da demanda, caso seja esta procedente. Some-se a isso a necessidade de dilação probatória, incompatível com o momento processual, impedindo o deferimento da tutela antecipatória. Ante o exposto,INDEFIROa antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se a parte ré, com as advertências legais. Dispenso, por ora, a realização de audiência de conciliação, sem prejuízo de futuramente realiza-la, caso se demonstre proveitoso. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 49493030), os agravantes afirmam que a agravada está incentivando o boicote dos serviços de anestesiologia no Hospital Daher por parte dos cooperados, bem como está utilizando táticas de intimidação para que os anestesistas cooperados não atuem no hospital agravante. Informam que o fundamento de tal boicote decorre da rescisão efetivada pelo Hospital Daher, legitimamente, do contrato efetivado com a Clínica de Anestesiologia de Brasília (CAB). Alegam que, após a rescisão do contrato com a CAB, os agravantes foram obrigados a suspender mais de 250 cirurgias eletivas, em virtude do esvaziamento dos postos de anestesistas. Afirmam que a atitude da agravada é abuso de poder e tem por fundamento a formação de cartel, impedindo que os serviços essenciais sejam prestados. Mencionam que os abusos cometidos por tal prática impactam negativamente os pacientes, médicos e o hospital. Destacam que diversos profissionais relataram que foram coagidos pela cooperativa agravada a não aceitarem trabalhos na rede de hospitais agravantes. Narram que o Hospital Daher foi obrigado a cancelar diversas cirurgias eletivas por conta do esvaziamento das escalas de anestesistas. Noticiam que, conquanto tentada a formação de equipe própria de anestesistas, houve diversas recusas por parte de anestesistas, ante o receio de retaliações futuras. Discorrem sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja imposta à agravada a obrigação de não fazer, abstendo-se das seguintes práticas: a) coibir a associação de novos cooperados, vinculados ao Hospital Daher; b) suspender o faturamento das guias enviadas por profissionais, empresas e clínicas que prestaram ou prestem serviços no Hospital Daher; c) suspender o faturamento de médicos e empresas em outros hospitais ou clínicas, pelo fato de ingressarem na escala de prestação de serviço do Hospital Daher; d) implementar estratégias de coação e intimidação contra os médicos que têm interesse de se associarem ao Hospital Daher; e) abrir processos de eliminação de cooperado face aos médicos associados ao Hospital Daher, cuja única motivação seja interesse privado e alheio aos objetivos da cooperativa. No mérito, postulam o provimento do recurso, a fim de que antecipação dos efeitos da tutela recursal seja confirmada. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 49493031). Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 49746226). Contra a decisão em que indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, os agravantes interpõem agravo interno (ID 50226660). Por meio de petição, os agravantes requereram o desentranhamento da primeira petição de agravo de interno (ID 50268238) e a juntada de segunda petição de agravo interno (ID 50268247). Foi indeferido o pedido de desentranhamento formulado pelos agravantes (ID 50311775). Sem contrarrazões da agravada (IDs 51145934 e 51685870). A Quinta Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos termos do seguinte acórdão (Acórdão no 1786894 – ID 53813123): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 2. No caso dos autos, no juízo de cognição sumária próprio da via da tutela provisória de urgência, é necessária a formação do contraditório para a elucidação dos fatos controvertidos, donde está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento das providências liminares pleiteadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicados os agravos internos.” (Acórdão 1786894, 07310745920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o referido julgado, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 54186439), aduzindo a existência de omissões no acórdão embargado. Houve a inclusão em pauta de julgamento dos referidos embargos de declaração para julgamento na 6a Sessão Ordinária Virtual da Quinta Turma Cível (ID 55724147). Por meio de ofício (ID 56193159), o Juízo de origem noticiou a prolação de sentença no feito originário (ID 56193160 – págs. 2/4), oportunidade em que foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. No processo originário (no 0729691-43.2023.8.07.0001), verifica-se que foi proferida sentença pela Juíza da causa (ID 187581897, na origem), por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença com resolução do mérito no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma de decisão interlocutória em que analisado pedido de tutela provisória de urgência. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da referida circunstância superveniente, o próprio agravo de instrumento não é admissível. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora